Tribunal: TJMT
Processo: 1015205-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015205-74.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- ITAU UNIBANCO S.A.
AGRAVADA:- AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP
Agravo de Instrumento n. 1015205-74.2020.8.11.0000 de decisão da 1.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Recuperação Judicial, suspendeu por 60 dias corridos a obrigatoriedade de indicação pela recuperanda de data e local para realização da Assembleia Geral de Credores.
O agravante argumenta que o juízo a quo não se atentou à recomendação do CNJ para realização virtual das Assembleias Gerais de Credores (Recomendação n. 63/2020, art. 2.o).
Aduz que a pandemia decorrente do COVID-19 não pode atrasar ou atrapalhar o andamento dos processos de Recuperação Judicial se existem alternativas para contornar o problema.
Afirma que a prorrogação do stay period não deverá ser incondicional e indeterminada.
Pugna pelo efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que suspendeu por 60 dias corridos a obrigatoriedade de indicação pela recuperanda de data e local para realização da Assembleia Geral de Credores, proferido nos seguintes termos:
A recuperanda requer a suspensão do prazo processual para indicação de data para a realização da Assembleia Geral de Credores pelo prazo de 90 dias, em razão da pandemia do novo Corona Vírus.
O administrador judicial manifesta pela designação da assembleia geral de credores para os dias 25 de agosto de 2020, e 01 de setembro de 2020 (id 32836439).
Pois bem, a Portaria – Conjunta no 399, de 26 de junho de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso/MT, têm por finalidade a adoção de medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), contendo determinações como o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, e o regime obrigatório de teletrabalho, até o dia 17 de julho de 2020.
Por conseguinte, também não é conveniente a realização de Assembleias, uma vez que conforme recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), deve-se evitar a aglomeração de pessoas com o intuito de conter o avanço dos casos de contaminação pelo Novo Coronavírus (COVID-19).
(...)
Assim, diante do atual cenário, e embora o administrador judicial tenha manifestado pela designação da assembleia geral de credores para os dias 25/08/2020 e 01/09/2020, entendo que o pedido da recuperanda deve ser acolhido, evitando-se, a indicação de datas para realização da Assembleia Geral de Credores, neste momento, em virtude da necessidade de se evitar aglomeração de pessoas, em virtude das medidas de distanciamento social recomendada pela Organização Mundial da Saúde e determinada pelos Órgãos governamentais, em suas várias esferas.
Desse modo, fica a recuperanda dispensada, por ora, da indicação de data e local para realização da Assembleia Geral de Credores, devendo fazê-lo em momento oportuno, após restabelecida a normalidade, ou seja, quando já não mais se faça necessárias as medidas de distanciamento social recomendada pela OMS. (Id 34323176 dos autos em primeiro grau)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 27 de julho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator